Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701215-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIO NICOLAS VIEIRA GORETTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de lhe oferecer o medicamento TESTOSTERONA (UNDECILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 MG, nos termos da prescrição médica. O Agravante informa que possui 25(vinte e cinco) anos e foi identificado com transtorno de identidade sexual, ansiedade e depressão, sendo que necessita do medicamento referido para permitir o processo transexualizador, o que foi transcrito pelo médico particular que o assiste, com especialidade em endocrinologia. Informa ainda que apesar de se tratar de medicamento registrado junto à ANVISA, ainda não foi incorporado a atos normativos que obriguem o seu fornecimento pelo SUS para a condição clínica apresentada pelo Agravante. O Agravante alega ainda que a falta do tratamento adequado pode aumentar sobremaneira os problemas mentais, com riscos concretos a sua saúde. Dessa forma, o Agravante ingressou com ação na origem objetivando o fornecimento do medicamento em questão, que se trata de terapia hormonal no processo transexualizador, medicamento padronizado pelo SUS e previsto no RENASES SOB O CÓDIGO 03.03.03.009-7. Contudo, o seu pedido foi indeferido. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer, imediatamente, o medicamento TESTOSTERONA (UNDECILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 MG, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10(dez) dias. Instado a se manifestar, o Ministério Público posicionou-se pelo indeferimento do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, pois ausentes os requisitos previstos na lei, nos termos da manifestação de Id 59946531. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, havendo, portanto, uma abrangência ampla do direito à saúde. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Igualmente, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê o deferimento de medidas antecipatórias somente nas hipóteses em que evidente dano de difícil ou incerta reparação. No caso em apreço, não evidencio a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a pronta intervenção judicial em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante o sofrimento psíquico experimentado pelo Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Distrito Federal ofereça o medicamento pretendido pelo Agravante. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o regular processamento do recurso. Já houve manifestação do Ministério Público quando o mérito do recurso, sendo desnecessária nova intervenção. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, façam os autos novamente conclusos Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator